Tribunal: TJPA
Processo: 0801416-95.2024.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801416-95.2024.8.14.0055

APELANTE: RAIMUNDO JOSE SOUSA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E FURTO TENTADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA – AUTORIA COMPROVADA – POSSE RECENTE E CONFISSÃO JUDICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO TENTADO PARA FURTO TENTADO – VIOLÊNCIA POSTERIOR À FRUSTRAÇÃO DO CRIME – AUSÊNCIA DE FINALIDADE PATRIMONIAL – DOSIMETRIA READEQUADA – PENA UNIFICADA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

Apelação interposta por réu condenado pelos crimes de furto qualificado e roubo majorado tentado. A Defesa sustenta ausência de provas quanto à autoria do furto em desfavor de uma das vítimas e pleiteia a desclassificação do crime de roubo tentado, alegando inexistência de dolo específico de subtração e violência empregada apenas em razão da reação da vítima.

Questões em discussão

Verifica-se a necessidade de reavaliação das provas quanto à autoria do furto, do afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial e da reclassificação do segundo fato, para definir se a violência empregada configura roubo impróprio, furto tentado ou mera resistência à prisão.

Razões de decidir

A materialidade e autoria do furto em desfavor de
Maiara Pricila de Oliveira Furtado
restaram comprovadas pela apreensão imediata de bem subtraído, reconhecido pela vítima e pela confissão judicial do réu, sendo insuficiente a mera negativa em grau recursal. Contudo, ausente prova técnica de arrombamento, inviável a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, por se tratar de crime que deixa vestígios e exigir exame pericial, nos termos do art. 158 do CPP e da jurisprudência do STJ.

No segundo fato, relativo à vítima
Firmo Gil da Silva Júnior
, a violência foi empregada após o réu ser surpreendido ainda dentro do imóvel, tendo ele reagido apenas para fugir, sem ter logrado a inversão da posse dos bens. A agressão não se destinou a assegurar a detenção da coisa nem a impunidade do crime, mas representou reação instintiva à intervenção da vítima. A conduta, assim, não configura roubo (próprio ou impróprio), mas furto simples tentado.

A dosimetria foi readequada, fixando-se para o primeiro delito (furto consumado) a pena definitiva de
01 ano de reclusão e 10 dias-multa
, e para o segundo (furto tentado) a pena de
08 meses de reclusão e 07 dias-multa
, resultando, pelo concurso material, em
01 ano e 08 meses de reclusão e 17 dias-multa
, em regime inicial aberto.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Dispositivo

Recurso conhecido e
parcialmente provido
, para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e desclassificar o crime de roubo majorado tentado para furto simples tentado, com readequação das penas, mantidos os demais termos da condenação.

Tese

Nos crimes de furto, a qualificadora do rompimento de obstáculo exige prova pericial direta ou indireta, não podendo ser suprida por depoimento testemunhal, salvo comprovada impossibilidade de realização da perícia (art. 158 e 167 do CPP). A violência empregada apenas após a frustração da subtração, como reação à intervenção da vítima, sem finalidade patrimonial, não caracteriza roubo impróprio, mas furto tentado.

Fundamentos legais

Artigos 155, caput; 14, II; 44; e 69 do Código Penal; artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal; Súmulas 231 e 444 do STJ.

Jurisprudência citada

STJ, AgRg no REsp 1501462/MT, Sexta Turma, DJe 09/04/2015;
STJ, HC 139732/MS, Quinta Turma, DJe 27/04/2012;
STJ, AgRg no AREsp 1833969/TO, Sexta Turma, DJe 28/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, por unanimidade, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, data da sessão registrada na ata.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
RAIMUNDO JOSÉ SOUSA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou pela prática dos crimes de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
(art. 155, §4º, I, do Código Penal) e de
roubo majorado pelo emprego de arma branca, na forma tentada
(art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal), aplicando-se a regra do
concurso material
(art. 69 do CP), fixando-lhe a pena total de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Segundo consta dos autos, no dia
17 de setembro de 2024
, o apelante teria subtraído bens da residência da vítima
Maiara Pricila de Oliveira Furtado
, mediante arrombamento, e, em seguida, tentado subtrair pertences da residência de
Firmo Gil da Silva Júnior
, ocasião na qual, munido de faca, teria travado luta corporal com o ofendido, sendo a consumação frustrada pela intervenção do próprio morador e de terceiros.

Em suas
razões recursais
, a Defesa requer a absolvição pelo crime de furto, ante a insuficiência de prova de autoria; e pelo crime roubo tentado, alega ausência de dolo específico ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pretende a desclassificação do furto qualificado para furto simples, com o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, bem como a desclassificação do roubo tentado para furto tentado ou o afastamento da majorante do emprego de arma branca. Requer, ainda, a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a majoração da causa de diminuição da tentativa para até dois terços, subsidiariamente, a fixação de regime inicial diverso do fechado.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pela reavaliação das circunstâncias judiciais consideradas na sentença, esclarecendo que a revisão dos fundamentos não implica reforma para pior, desde que não haja agravamento da situação final do réu, e reconhece que a atenuante da confissão deve produzir redução na fração de um sexto, mantendo-se, entretanto, a fração de um terço aplicada à tentativa, diante do elevado
iter criminis
percorrido.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

I – Do crime de furto imputado em desfavor de Maiara Pricila de Oliveira Furtado

A Defesa sustenta a insuficiência probatória quanto à autoria, afirmando que a posse do cordão apreendido com o réu, por si só, não teria o condão de comprovar que foi ele quem ingressou no imóvel e subtraiu os bens encontrados na residência da vítima. A tese, entretanto, não merece acolhimento.

A materialidade restou plenamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e pelas declarações da própria vítima. No tocante à autoria, os elementos dos autos convergem de forma harmônica e segura. O apelante foi encontrado, em flagrante, no mesmo dia do furto, praticando delito da mesma natureza em localidade próxima, circunstância que reforça a coerência do conjunto probatório e o vínculo de autoria. Ademais, embora nas razões recursais a Defesa sustente negativa de participação, o próprio acusado, em seu interrogatório judicial (ID nº 27739498), confessou a prática delitiva, admitindo ter ingressado na residência e subtraído o bem.

A versão apresentada na fase recursal, portanto, não se coaduna com a confissão prestada em juízo e com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório. Tal contradição interna, somada à apreensão imediata do cordão pertencente à vítima em poder do réu, exclui qualquer dúvida razoável quanto à autoria, evidenciando que o conjunto probatório é coeso, coerente e suficiente para sustentar o juízo condenatório.

A posse recente e injustificada de bem furtado, associada à confissão judicial e a outros elementos convergentes, constitui prova segura da autoria, não havendo margem para absolvição fundada em dúvida especulativa.

Todavia, a qualificadora do rompimento de obstáculo não pode subsistir.

Tratando-se de crime que deixa vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do CPP, não podendo ser suprido pela prova exclusivamente testemunhal, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1501462/MT, DJe 09/04/2015; HC 139732/MS, DJe 27/04/2012).

Assim, embora a vítima tenha afirmado ter encontrado a porta de sua residência arrombada,
não há prova técnica
do dano, tampouco fotografias ou vestígios documentados. A prova oral não esclarece a dinâmica do suposto rompimento e não houve justificativa para a não realização da perícia.

Assim,
o crime deve ser reconhecido em sua forma simples
, prevista no art. 155, caput, do Código Penal.

II – Do crime imputado em desfavor de Firmo Gil da Silva Júnior

A Defesa requer a absolvição ao argumento de ausência de dolo específico, sustentando que a conduta do apelante não se revestiu da intenção de subtrair coisa alheia, mas de reação instintiva à intervenção da vítima, ocorrida quando já se encontrava dentro da residência. Alternativamente, pleiteia a desclassificação do delito de roubo tentado para furto tentado ou lesão corporal, afirmando que a violência se deu apenas em razão da surpresa e resistência à prisão.

Da análise dos autos, verifica-se que a materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e depoimentos colhidos em juízo, especialmente o da vítima Firmo Gil da Silva Júnior (ID nº 27739495). O ofendido declarou que, ao chegar em casa, percebeu o portão e a porta arrebentados, gritou por auxílio, ao que o réu já saiu do imóvel dizendo que não estava fazendo nada e tentou evadir-se pelo portão. A vítima relatou ainda que, diante da tentativa de fuga, partiu para conter o agente, dando início à luta corporal, ocasião em que o apelante reagiu, puxando sua camisa e, em seguida, retirando uma faca de serra da cintura, recebendo uma rasteira da vítima e sendo dominado pelos vizinhos que chegaram. Acrescentou que o réu só não conseguiu levar os objetos porque foi surpreendido, pois os bens já estavam separados sobre a cama, prontos para a subtração, e observou que o acusado aparentava estar sob efeito de drogas ou embriaguez.

O conjunto probatório revela que a violência ocorreu
somente após
a descoberta do agente pela vítima e teve
finalidade exclusiva de fuga
, não havendo indícios de que o réu pretendesse empregar força para assegurar a posse dos bens ou garantir a impunidade da empreitada. A própria vítima foi enfática ao dizer que não esperou nada: que já partiu pra cima do réu dando socos, aí aconteceu briga corporal. A reação do acusado, embora violenta, mostrou-se reflexa e desordenada, coerente com o estado de alteração apontado pela vítima, o que reforça a ausência de dolo específico de roubo.

Não se constatou inversão da posse dos bens nem qualquer momento em que o agente tenha conseguido retirá-los da esfera de vigilância da vítima. Assim, a conduta não ultrapassou a fase executória do furto, frustrada pela pronta intervenção do ofendido. A violência subsequente, desprovida de finalidade patrimonial, não é suficiente para caracterizar roubo próprio ou impróprio, impondo-se a desclassificação para o crime de furto simples tentado, previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, igualmente não subsiste. Embora o ofendido tenha relatado que o portão e a porta da residência estavam arrebentados, não há nos autos prova técnica que comprove o dano ou demonstre a forma de ingresso. A ausência de perícia, não suprida por qualquer justificativa idônea, impede o reconhecimento da qualificadora, por se tratar de delito que deixa vestígios, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. O testemunho da vítima, por mais firme e coerente que seja, não dispensa o exame pericial exigido pela lei, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida, portanto, a prática de furto simples tentado, passo à dosimetria.

III – Dosimetria

Do furto em desfavor de Maiara Pricila de Oliveira Furtado

Na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime.

No que toca à conduta social, a sentença afirmou que os depoimentos revelariam habitualidade delitiva, contudo tal conclusão não encontra respaldo concreto. A certidão de antecedentes juntada aos autos (ID nº 27739505) indica a existência de dois processos em andamento — incluindo o presente — o que, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça,
não autoriza valoração negativa da conduta social
, tampouco serve para concluir personalidade voltada ao crime. Nenhuma testemunha descreveu elementos objetivos da vida comunitária, familiar ou laboral do réu que permitam formação válida de juízo negativo, razão pela qual
conduta social e personalidade devem ser consideradas neutras.

Quanto às circunstâncias e às consequências, verifica-se que a sentença lhes atribuiu valoração negativa com base no mesmo fundamento: os transtornos decorrentes da perda funcional do notebook. Tal dado, contudo, refere-se propriamente às consequências, e não ao modo de execução. As circunstâncias da prática do delito não se mostram agravadas, pois o ingresso do réu na residência ocorreu durante a ausência dos moradores, não havendo peculiaridade que aumente a censurabilidade da conduta além do padrão do tipo penal de furto. Já as consequências extrapolam o resultado comum, pois o bem furtado — notebook utilizado para atividades pessoais e acadêmicas — continha dados e arquivos não recuperados, causando prejuízo funcional concreto à vítima. Assim, o vetor das consequências deve ser valorado negativamente, de forma proporcional e fundamentada.

Dessa forma, remanesce um único vetor desfavorável, qual seja, as consequências, o que autoriza elevação moderada da pena-base em 1/6, nos termos da orientação jurisprudencial dominante. Fixo, portanto, a pena-base em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, mantido o valor unitário estabelecido na sentença.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea. Todavia, a redução não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, razão pela qual fixo a pena intermediária e definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário da multa estabelecido na sentença.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, estabeleço a pena definitiva pelo crime de furto simples em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa no mesmo patamar fixado pelo juízo de origem.

Do furto simples tentado em desfavor de Firmo Gil da Silva Júnior – Dosimetria

Na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, atribuindo valoração negativa à conduta social, às circunstâncias e às consequências do crime.

No que toca à conduta social, a conclusão de habitualidade delitiva não encontra respaldo concreto nos autos. A certidão de antecedentes (ID nº 27739505) aponta apenas dois processos em andamento — entre eles o presente — o que, conforme a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, não autoriza juízo negativo sobre a conduta social ou sobre a personalidade do réu. Ademais, nenhuma testemunha trouxe elementos concretos da vida pessoal, familiar ou laboral do acusado que permitam concluir por desajuste social, razão pela qual ambos os vetores devem ser considerados neutros.

As circunstâncias do delito tampouco se mostram agravadas. O ingresso do réu no imóvel deu-se durante a ausência dos moradores, e a violência posterior, utilizada apenas como reação à intervenção da vítima, foi afastada na reclassificação típica. O
iter criminis
percorrido foi reduzido, pois o agente não chegou a inverter a posse dos bens, sendo imediatamente contido.

No tocante às consequências, observa-se que o crime restou na forma tentada, não havendo prejuízo patrimonial ou dano relevante, motivo pelo qual o vetor também deve ser tido como neutro.

Diante disso, não havendo vetores desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário definido na sentença, diante da ausência de elementos que indiquem alteração.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, já que o apelante admitiu em juízo a prática delitiva, contribuindo para a formação da verdade processual. Entretanto, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, aplica-se a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, em razão da tentativa. Considerando o iter criminis percorrido, próximo à consumação, mas ainda sem inversão da posse, fixo a redução em
1/3 (um terço)
.

Reduzida a pena nessa proporção, fixo a pena definitiva em
08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa
, mantido o valor unitário da multa conforme estabelecido na sentença.

I
V
– Concurso material e fixação do regime

Reconhecida a prática de dois delitos patrimoniais distintos, ambos na modalidade de furto simples, deve incidir a regra do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, procedendo-se à soma das penas impostas a cada crime.

Assim, consideradas as penas fixadas —
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
pelo furto em desfavor de
Maiara Pricila de Oliveira Furtado
, e
08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa
pelo furto tentado em desfavor de
Firmo Gil da Silva Júnior
—, resulta pena total de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na sentença, diante da ausência de elementos que justifiquem alteração.

Considerando o quantum da pena, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade técnica do réu, fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal.

Atendidos os requisitos do art. 44 do mesmo diploma legal, a pena privativa de liberdade deve ser
substituída por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução, consistentes, preferencialmente, em
prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária
, a ser fixada segundo as condições pessoais e econômicas do réu.

Conclusão

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo reconhecida no furto praticado em desfavor de Maiara Pricila de Oliveira Furtado, reconhecendo a forma simples do delito, e para desclassificar o crime de roubo majorado tentado, imputado em desfavor de Firmo Gil da Silva Júnior, para furto simples tentado, previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em razão das alterações, procedo à readequação das penas, que, somadas na forma do art. 69 do Código Penal, totalizam
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na sentença.

Considerando o quantum da pena e as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o
regime inicial aberto
e
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução, consistentes, preferencialmente, em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Mantêm-se, no mais, as disposições da sentença, no que não contrariem o presente julgamento.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025